Tribunal: TJES
Processo: 5013453-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013453-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: REGINA DE FATIMA PEREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto
por instituição bancária
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que, nos autos de “ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos materiais e morais”, deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de descontos em benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 40.905,14.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência que determina a suspensão dos descontos questionados, sendo imprescindível, ainda, estabelecer se a periodicidade da multa cominatória imposta deve ser ajustada à natureza mensal e descontínua da obrigação de abstenção.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:

3. A probabilidade do direito autoral se caracteriza
diante
dos elementos indicativos de fraude apresentados, que incluem a divergência no local de celebração do contrato de empréstimo do Banco Daycoval, no número de RG e na assinatura da consumidora, demonstrando-se a verossimilhança da alegação de contratação indevida.

4. O perigo de dano se evidencia na natureza alimentar do benefício previdenciário da Agravada, idosa e pensionista, cuja subsistência é posta em risco pelos descontos questionados. A medida de suspensão é reversível, uma vez que o Banco Daycoval poderá reaver o montante devido com os respectivos consectários legais, caso os pedidos sejam julgados improcedentes.

5. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo incompatível a incidência diária para uma obrigação de abstenção cujo ato transgressor, o desconto da parcela, possui natureza estritamente mensal e descontínua.

6. A fixação da astreinte deve incidir por evento de descumprimento (a cada desconto indevido) para assegurar a coação necessária sem ensejar enriquecimento ilícito à parte adversa.

IV.
DISPOSITIVO E TESE:

Recurso parcialmente provido.

TESE DE JULGAMENTO:

1. A existência de elementos indicativos de fraude na contratação de empréstimo consignado justifica, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos incidentes sobre benefício previdenciário, por configurar a verossimilhança das alegações e ante o prejuízo relevante à agravada, sendo a medida reversível.

2. A multa cominatória deve observar a natureza e a periodicidade da obrigação imposta, devendo incidir por evento de descumprimento (a cada desconto em desacordo), quando se trata de prestação descontinuada.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CPC, arts. 300, 537.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJES, AgInt nº 5000324-37.2022.8.08.0000, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 19.04.2022; TJES, AgInt nº 5002961-58.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 06.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013453-07.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: REGINA DE FATIMA PEREIRA

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível de Guarapari Comarca da Capital

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a r. decisão (ID 73592025 dos autos de origem), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débitos de empréstimos consignados cumulado com pedido de tutela antecipada, repetição dos indébitos e condenação em danos extrapatrimoniais” (Processo nº 5007056-63.2025.8.08.0021) ajuizada por
REGINA DE FATIMA PEREIRA
, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada para determinar que os requeridos,
BANCO DAYCOVAL S.A.
e
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, “se abstenham de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora, n° benefício 134.103.317-9, referentes aos contratos nº 50 7094950/20 e nº 601505798, respectivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 40.905,14 (quarenta mil novecentos e cinco reais e quatorze centavos)”.

Nas razões recursais apresentadas no ID 15473562, o agravante,
Banco Daycoval S/A
, argumenta que:
(I)
o contrato em discussão (nº 50 7094950/20) foi celebrado de forma regular em 05/02/2020 e a Agravada recebeu o crédito de R$ 2.360,94;
(II
)
ante o lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da ação (mais de cinco anos), não estaria demonstrada a urgência necessária para a medida;
(III)
a multa diária estipulada em R$ 1.000,00, limitada ao valor da causa de R$ 40.905,14, é excessiva e desproporcional, sobretudo por sua incidência diária para uma obrigação de natureza mensal, possibilitando o enriquecimento ilícito da parte adversa.

Contrarrazões no ID 15501716), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
e passo à análise de suas razões.

O cerne da controvérsia reside na verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano que pautaram a determinação da suspensão dos descontos, bem como na análise da proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória imposta, mormente quanto à sua periodicidade de incidência.

A probabilidade do direito invocada pela Agravada mostra-se suficientemente demonstrada para justificar a medida liminar concedida pelo Juízo
a quo
. A Agravada nega ter formalizado o contrato de empréstimo consignado nº 50 7094950/20 junto ao Banco Daycoval.
Em apoio a suas alegações, a petição inicial e os documentos subsequentes trouxeram elementos indicativos de fraude na contratação, o que confere elevada verossimilhança às suas impugnações
.

É imperioso destacar que os documentos apresentados pelo próprio Banco Daycoval (Cédula de Crédito Bancário e Declaração de Residência, ID 72959123 e 75885126) contêm inconsistências que, em exame sumário, parecem corroborar a tese de fraude. Especificamente, a
Declaração de Residência
que acompanha o contrato é supostamente assinada em
Nova Iguaçu/RJ
, município onde a Agravada afirma jamais ter estado, o que levanta sérias dúvidas quanto ao local e à forma de celebração da avença. Ademais, a parte autora apontou ter sido utilizado um
número de RG que não lhe pertence
, além de contestar a assinatura aposta no documento, indicando que a contratação pode ter sido perpetrada por terceiros.

Sendo assim, o Banco Daycoval, ao tentar chancelar a validade do contrato, não conseguiu refutar, com a segurança necessária nesta fase processual, os
elementos indicativos de fraude
apresentados pela consumidora.

No que concerne ao perigo de dano, este também se verifica no caso. A Agravada é uma pensionista, com
62 (sessenta e dois) anos de idade
, e os descontos mensais no valor de R$ 66,00 (sessenta e seis reais) incidem sobre seu
benefício previdenciário
(pensão por morte), verba de natureza alimentar que se destina à sua subsistência digna. A manutenção dos descontos em tais circunstâncias pode
causar prejuízo relevante à agravada
, comprometendo sua capacidade financeira essencial, e que se configura em dano de difícil ou impossível reparação imediata.

Diferentemente do alegado pelo Agravante, não se sustenta o argumento de que a medida seria irreversível. A medida concedida é
reversível
, porquanto, em sendo julgados improcedentes os pedidos ao final da instrução processual e comprovada a validade do contrato,
o Banco Daycoval poderá reaver o montante devido
. A possibilidade de se reestabelecer o
status quo ante
para a instituição financeira, mediante a cobrança futura do débito e a compensação dos valores recebidos pela autora, mitiga a alegação de dano inverso em grau capaz de sobrepujar o risco iminente à subsistência da consumidora.

Por fim, o Agravante se insurge contra a multa cominatória fixada pelo Juízo
a quo
, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 40.905,14.

A finalidade essencial da astreinte, amparada no artigo 537 do Código de Processo Civil, é atuar como instrumento coercitivo para garantir o cumprimento eficaz da ordem judicial, e não como meio indenizatório ou de enriquecimento sem causa. A avaliação do montante e da periodicidade da multa deve pautar-se pelos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando-se o porte econômico do Agravante e a natureza da obrigação imposta, de modo que seja eficaz para compelir ao adimplemento, sem se tornar confiscatória.

Neste particular, o valor diário de
R$ 1.000,00
e o limite máximo de
R$ 40.905,14
não se mostram prima facie desproporcionais ao poderio econômico da instituição financeira ou à gravidade da conduta que se busca coibir, notadamente o desconto indevido em verba alimentar, o que reforça a autoridade do comando judicial.

Entretanto,
assiste razão ao Agravante
em relação à periodicidade de incidência da multa. A obrigação principal imposta pela tutela antecipada consiste na abstenção de realizar descontos no benefício previdenciário da Agravada. Tais descontos, pela natureza do contrato consignado, ocorrem como
eventos
isolados
, com periodicidade mensal
, vinculados à data de pagamento do benefício (pensão), e não de forma contínua e diária.

A estipulação de multa com periodicidade diária por um ato cuja consumação é mensal resulta em uma sanção desproporcional. A cada desconto indevido realizado (ato de descumprimento), a multa diária incidiria por aproximadamente 30 (trinta) dias, até o próximo vencimento da parcela, acumulando um montante punitivo que se desvincula da efetiva recalcitrância do devedor, gerando um excessivo gravame.

Portanto, a adequação da periodicidade da sanção é medida de rigor para compatibilizá-la com a natureza da obrigação e o ato que se busca inibir. A astreinte deve incidir a
cada desconto em desacordo com a decisão
, o que reflete a reiteração do ato ilícito e atinge a finalidade coercitiva da medida, sem impor ônus excessivo desproporcional.

A modificação da periodicidade da multa cominatória em agravo de instrumento, pela natureza da obrigação, é prática reiterada nesta Egrégia Terceira Câmara, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ELEVAÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES – MEIO IMPRÓPRIO PARA REQUERIMENTOS.
ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE E DO TETO OU LIMITE DA ASTREINTE PARA COMPATIBILIZÁ-LA COM A OBRIGAÇÃO PERSEGUIDA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Periodicidade da astreinte que deve ser modificada para evitar incompatibilidade com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor. 2. Não há como aumentar na instância ad quem o valor da astreinte, eis que tal pedido foi realizado mediante contrarrazões, meio impróprio para formulação de requerimentos, sob pena de violação do Princípio da reformatio in pejus. 3.
O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) como limite para as astreinte fixadas tornou-se incompatível com a periodicidade imposta, além de destoar também da própria obrigação ou bem jurídico em litígio, a merecer seja reduzida. 4. A multa de R$ 300,00 (trezentos reais), a qual é razoável, deve ser imposta ao banco agravante em cada eventual novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da agravada oriundo dos contratos contestados na demanda originária, e limitada ao valor reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000324-37.2022.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Julgado em: 19/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS ALEGADAMENTE INDEVIDOS.
ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não vislumbra-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da parte agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas, sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).
5. Entende-se que desta forma a finalidade da aludida sanção resta atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, observadas as especificidades do caso concreto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5002961-58.2022.8.08.0000 - Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - Julgado em: 06/12/2023)

Portanto, a reforma parcial da decisão agravada é medida de rigor para ajustar a periodicidade da multa cominatória.

Quanto à suposta impossibilidade de cumprimento da ordem, destaco que compete à instituição financeira, enquanto fornecedora de serviços que administra contratos de crédito consignado, dispor de meios operacionais que garantam o cumprimento das determinações judiciais com a celeridade e eficácia necessárias, sendo inoponível ao consumidor as limitações do seu sistema de controle ou convênio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. decisão agravada tão somente para alterar a periodicidade da multa cominatória, estabelecendo que a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto global de R$ 40.905,14 (quarenta mil novecentos e cinco reais e quatorze centavos), incidirá a cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da Agravada em descumprimento à ordem judicial, e não de forma diária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, reformando a r. decisão agravada tão somente para alterar a periodicidade da multa cominatória, estabelecendo que a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto global de R$ 40.905,14 (quarenta mil novecentos e cinco reais e quatorze centavos), incidirá a cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da Agravada em descumprimento à ordem judicial, e não de forma diária.